Tribunal: TJDFT
Processo: 0015234-92.1996.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0015234-92.1996.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA APELADO: ALOYSIO SERWY, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA, ARCO SA TRANSPORTES ESPECIAIS, TRASNPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA, ANDRE SERWY, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se as partes recorrentes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora